Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.
2. O contrato de empreitada previa execução de obra residencial, com prazo de 90 dias, prorrogável por aditivo. O réu alegou vícios construtivos, atraso na entrega da obra, aquisição de materiais por sua conta, quebra de confiança e inversão indevida do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (I) definir se os vícios construtivos e a alegada inexecução contratual autorizam a suspensão do pagamento na forma contratada; (II) estabelecer se houve atraso injustificado na conclusão da obra; (III) verificar se a aquisição de materiais pelo réu gera direito à compensação; (IV) analisar se houve quebra de confiança apta a justificar a rejeição da obra; e (v) apurar se ocorreu inversão indevida do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial constatou falhas pontuais na execução da obra, especialmente no telhado e em algumas alvenarias, mas concluiu que a maior parte foi concluída a contento, não comprometendo a funcionalidade do imóvel. Os vícios eram sanáveis e poderiam ser corrigidos mediante notificação, o que não ocorreu. O réu impediu o acesso da contratada e contratou terceiros, violando cláusula de garantia e a boa-fé objetiva. Não se caracteriza inexecução total.
5. Quanto ao prazo, o contrato e seu aditivo previam prorrogação. A perícia indicou inexistência de atraso injustificado imputável à contratada. O próprio contratante contribuiu para a dilatação do prazo ao restringir o acesso da contratada à obra.
6. Sobre a aquisição de materiais, não há prova suficiente de que os itens indicados correspondiam aos previstos no contrato. As notas fiscais não permitem vinculação direta com obrigações da contratada.
7. A invocação do art. 615 do Código Civil não procede, pois não houve inexecução total, mas vícios sanáveis. A conduta do contratante, ao impedir correção, descaracteriza o direito de rejeição da obra.
8. Não houve inversão indevida do ônus da prova. Nos termos do art. 373 do CPC, a autora comprovou a execução dos serviços por contrato, fotografias e perícia. O réu não apresentou prova robusta das alegações de vícios graves. A distribuição do ônus foi corretamente observada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. Vícios construtivos sanáveis não autorizam a suspensão do pagamento nem a rejeição da obra. 2. A prorrogação contratual e a conduta do contratante afastam alegação de atraso injustificado. 3. A aquisição de materiais pelo contratante exige prova robusta para ensejar compensação. 4. A distribuição do ônus da prova segue o art. 373 do CPC, não havendo inversão indevida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I e II, e 487, I; e CC, art. 615.